Tribunal: TJPA
Processo: 0069589-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0069589-63.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIO OTAVIO DOS SANTOS FIGUEIREDO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, MARIO OTAVIO DOS SANTOS FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS ILEGALMENTE EM CONTRA-CHEQUES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA COM LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
. SERVIDOR SEGURADO DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR-PABSS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO IPAMB NÃO PROVIDA. APELAÇÃO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, e por MÁRIO OTÁVIO DOS SANTOS FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Pedido de Ressarcimento de Valores Descontados Ilegalmente em Contra-Cheques com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela com Liminar Inaudita Altera Pars, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

Dos autos se extrai, que o Apelante/Apelado é servidor público municipal e segurado do plano de saúde denominado PABSS – Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, razão pela qual sofre descontos mensais e compulsórios, em sua remuneração, para o custeio do referido plano de saúde.

Prossegue narrando que, no dia 04/02/2015, em razão de aborrecimento no ambiente de trabalho, sentiu fortes dores de cabeça e no peito, além de apresentar quadro de vômito; motivo pelo qual foi conduzido ao pronto atendimento do IPAMB e de lá, diante do quadro grave de saúde apresentado, bem como por possuir o registro de cardiopatia, restou transferido ao Hospital do Coração, sendo internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu pelo período de 04 a 14 de fevereiro de 2015, sendo submetido a vários exames para chegar ao diagnóstico médico.

Assevera que, ainda durante o período de internação, sua esposa recebeu a informação de que

seria necessária a realização de financiamentos para o custeio dos referidos exames e demais tratamentos médicos, razão pela qual foram assinados os seguintes Planos de Financiamento – Saúde: PF/SF nos 12.264/2015, 12.292/2015, 12.538/2015, 12.741/2015, 13.017/2015 e 13.028/2015, juntamente com os respectivos Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida, sob a justificativa de que seu plano do IPAMB não os cobriria (ID 353740 – fls. 92 a 103).

Relata o Autor que os contratos de financiamento e as confissões de dívida foram assinados, uns por sua esposa e outros por sua ex-companheira (mãe de seus filhos menores), uma vez que se encontrava quase em estado de inconsciência, ressaltando que nenhuma das duas possui procuração do postulante para tal fim.

Assim, postulou o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão imediata, pelo Município de Belém, da cobrança dos planos de financiamento, com o sobrestamento dos descontos em favor do IPAMB.

No mérito, pugnou pela manutenção da tutela antecipada e pela declaração de inexistência dos contratos de financiamento supra, com a condenação dos Requeridos ao ressarcimento do valor de R$-1.153,59 (mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), que foram descontados de maneira ilegal dos contracheques do Requerente, bem como a condenação à indenização por danos morais no valor de R$-500.000,00 (quinhentos mil reais).

O juízo de piso deferiu a antecipação da tutela pretendida (ID 353740 – fls. 105/107).

Ao contestar, o IPAMB apontou em preliminar a ilegitimidade do Município de Belém para atuar no feito. No mérito, ressalta a legalidade e a constitucionalidade do sistema de co-participação, portanto legal o financiamento realizado. Aponta a necessidade de observância do princípio da reserva do possível e necessidade de preservação do equilíbrio econômico e financeiro do plano ofertado. Assevera que não há ato ilícito que justifique a indenização por dano moral, impugnando valor pleiteado, eis que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em sentença de mérito (ID 353743 – fls. 1/12), o Juízo de origem, julgou procedente o pedido, confirmando os termos da liminar, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo que DETERMINO a suspensão imediata e declaro nulos os planos de financiamento PF/SF nos 12.264/2015, 12.292/2015, 12.538/2015, 12.741/2015, 13.017/2015 e 13.028/2015, ratificando a antecipação de tutela concedida, restando excluído o MUNICÍPIO DE BELÉM do polo passivo do presente feito.

No mais, ante a nulidade dos referidos planos de financiamento, DETERMINO a devolução, pelo IPAMB, dos valores indevidamente cobrados.

Deverão incidir, sobre tais valores, correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1*-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgFURS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. n° 469.623 - MS).

Ainda, deixo de condenar o réu ao ressarcimento de custas tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Por fim, tendo a parte autora sucumbido em parte mínima, condeno o IPAMB ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) pelo réu, nos termos do art. 85, §8°, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo, dispensado o reexame necessário nos termos do art. 496, §3°, III, do CPC.

P. R. I. C.”

Tendo sido indeferido o pedido de indenização por danos morais, o requerente apelou da decisão (ID 353744 – fls. 1/6), sustentando, em razões recursais, que os autos estão repletos de provas e fundamentos da materialidade desse direito à indenização por danos morais. Alega que o nexo causal resta comprovado pelo quadro de insônias, canseiras sucessivas, preocupações rotineiras com a opinião de seus familiares e terceiros sobre as possíveis impossibilidades de pagamento do débito, que poderia resultar na negativação do seu nome. Ao final, postulou o provimento do recurso.

Por sua vez, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB também interpôs recurso de Apelação (ID 353745 – fls. 1/18), buscando a reforma da sentença, repetindo os argumentos trazidos em sede de Contestação, mais especificamente acerca da legalidade dos planos coparticipativos, não sendo aceita a declaração de nulidade dos contratos de financiamento; assevera que o requerido aceitou as condições do contrato apresentado pelo Plano, inexistindo qualquer ilegalidade por parte do Instituto. Prossegue relatando as modalidades do PABSS, discorre acerca da relação de natureza estatutária e não consumerista que existe entre o plano e seu usuário. Ao final, requereu a nulidade da sentença e o provimento da Apelação.

O IPAMB apresentou contrarrazões (ID 353746 – fls. 1/6).

Certificada a não apresentação de contrarrazões pelo sr. Mário Otávio dos Santos Figueiredo, embora intimado. (ID 353746 – fls. 8)

O Ministério Público, na condição

emitiu parecer opinando pelo conhecimento dos recursos e 1) pelo provimento da apelação interposta pelo Sr. Mario Figueiredo e pelo parcial provimento do recurso interposto pelo IPAMB (ID 555546 – fls. 1/15).

É o relatório.

VOTO

Tempestivos e adequados, merecem conhecimento os recursos.

-
Quanto ao recurso interposto pelo IPAMB

Inicialmente, para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incs. I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna.

A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56 “
O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:
, inciso II -
serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento
.

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança a compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo os mesmos aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde.

Em se tratando de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

Feitas essas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, devendo ser assegurado ao paciente/apelado o tratamento necessário sem qualquer custo adicional do tratamento indicado pelo médico, qual seja os tratamentos de radioterapia e quimioterapia, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento, nos termos da Resolução Normativa – RN nº 428 de 2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Colha-se:

“Art. 18. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritonial, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, respeitadas as segmentações, os prazos de carência e a CPT.

§ 1º A continuidade do tratamento deve ser realizada no prazo definido pelo médico assistente, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela RN nº 259, de 2011.”

Assim, tratando-se de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos privados, logo os ditames da Lei n° 9.656/98 podem ser aplicáveis ao caso, senão vejamos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

IV- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2019.03903073-49, 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2.
A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano
e
a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados
.

3.
São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde
.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJ-PA - AI: 201430087953 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/07/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/08/2014)”.

O contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor e de seus dependentes, assim sendo, a exigência financeira se mostra indevida, configurando inclusive uma limitação arbitrária e materialmente inconstitucional, não merecendo prevalecer sobre a saúde, a vida e a dignidade do ser humano, princípios de índole constitucional.

No caso vertente, tratando-se de direito à saúde, bem como por se tratar de pessoa beneficiária do plano em questão, tem-se que é dever a sua prestação, não sendo legítima qualquer limitação arbitrária, a despeito da existência de legislação municipal, pois como é cediço as leis municipais devem observar e atender em seu conteúdo os ditames constitucionais.

Ademais, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico.

Vale ressaltar que a Lei n° 9.656/98 em seu artigo 35-C estabelece que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como na hipótese dos autos em que a autora necessitava realizar procedimento cirúrgico de urgência para tratamento do aneurisma cerebral, senão vejamos:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” (grifei)

Portanto, o tratamento de saúde do Sr. Mário Otávio dos Santos Figueiredo deveria ser coberto pelo plano PABSS, independentemente de complementação de valores pelo segurado, pelo que correta a sentença proferida, no sentido de anular os
Planos de Financiamento – Saúde: PF/SF nos 12.264/2015, 12.292/2015, 12.538/2015, 12.741/2015, 13.017/2015 e 13.028/2015, juntamente com os respectivos Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida, bem como a devolução dos valores indevidamente cobrados.

- Quanto ao recurso interposto pelo Sr. Mario Otávio dos Santos Figueiredo

Sobre o dano moral, o sodalício superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada.

Consubstanciando esse entendimento, seguem julgados do STJ:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.Não há previsão legal e intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões

a agravo regimental. Precedentes. 2.Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida

da operadora de plano de saúde de custear o tratamento do segurado é passível de condenação

por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento

(AgRg no AgRg no REsp 1540371/RS, Rel. Ministro

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016).

Além disso,
não há necessidade de comprovar o dano, pois este é presumível
, conforme precedentes da Corte Superior:

EMENTA: INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SEGURO. SAÚDE
. Acometido de um tumor cerebral maligno, o recorrente viu a seguradora recusar-se a custear as despesas de cirurgia de emergência que o extirpou, ao fundamento de que tal doença não fora informada na declaração de saúde quando da assinatura da proposta de seguro de assistência à saúde. Só conseguiu seu intento em juízo, mediante a concessão de antecipação de tutela para o pagamento dos custos médicos e hospitalares decorrentes da cirurgia e o reembolso do que despendido em tratamento quimioterápico. Porém pleiteava, em sede do especial, a indenização por danos morais negada pelo Tribunal a quo. A Turma, então, ao reiterar os precedentes da jurisprudência deste Superior Tribunal, deu provimento ao recurso, por entender que a recusa indevida à cobertura é sim causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Anotou-se não ser necessário demonstrar a existência de tal dano porque esse decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação (in re ipsa). Ao final, fixou o valor da indenização devida àquele título em cinquenta mil reais. Precedentes citados: REsp 657.717- RJ, DJ 12/12/2005; REsp 341.528-MA, DJ 9/5/2005, e REsp 402.457-RO, DJ 5/5/2003, Ag 661.853-SP, DJ 23/5/2005.
REsp 880.035-PR
, Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 21/11/2006.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de

autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente

obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e

de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

2. O Superior

Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante

fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou

abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg

no AREsp 830.456/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,

julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016.

Desse modo, demonstrada a ilegalidade da conduta do apelante/apelado em condicionar a cobertura assistencial à adesão a planos de financiamento e assinaturas de termos de confissão de dívida, exsurge a obrigação indenizatória a título de danos morais, uma vez que a imotivada recusa da cobertura pelo plano de saúde ou mesmo a mora no atendimento do segurado é suficiente para causar não só aflição e sofrimento ao segurado porquanto o tratamento ficou condicionado ao pagamento de procedimentos e exames, dentre outros.

Nesse caso, entendo que a natureza do dano dispensa demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI Nº
9.656
/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA
.

1. Segundo o entendimento

desta Corte, os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei nº
9.656
/1998 se

submetem às normas do
CDC
para o fim de aferir eventual abusividade.

2. A jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça reconhece que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que

terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas.

3. É abusiva a

negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou

material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.

4. No caso, o tribunal

de origem, com base nos elementos dos autos, interpretou o contrato de forma favorável à

agravada, sendo inviável a alteração de suas conclusões na via eleita, haja vista a incidência da

Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no AREsp 475558 RJ 2014/0037396-

3. Órgão Julgador T3 - terceira turma. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Publicação

DJe 02/06/2015. Julgamento 26 de Maio de 2015).

Não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais, a fixação do quantum indenizatório possui caráter subjetivo, cabendo ao juiz, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar um valor justo a título indenizatório.

Observando-se as peculiaridades do caso concreto, tais como as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, entendo que o valor pleiteado escapa aos princípios ao norte mencionados, pelo que fixo o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que entendo suficiente para que o dano tenha caráter pedagógico e sem enriquecimento sem causa.

Neste sentido:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado

com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte

quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste

feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos

EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ.

27.08.2012).

Ante o exposto, conheço ambos os recursos e,
quanto à apelação interposta pelo IPAMB, nego-lhe provimento
.
No que diz respeito ao recurso interposto pelo senhor Mario Figueiredo, dou-lhe parcial provimento
, alterando a sentença, no sentido de reconhecer a existência do dano moral e fixando o valor a ser pago em R$ 5.000,0 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023